Tribunal: TJES
Processo: 5004924-45.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004924-45.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JAIR SEVERIANO DOS SANTOS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5004924-45.2021.8.08.0030

RECORRENTE
: BANCO
BMG
S.A

REC
ORRID
O: JAIR SEVERIANO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR.
JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para fim de reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado com o parcelamento do saldo devedor de acordo com a resolução BACEN 4.549/2017.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser anulada
por
constituir decisão
que ultrapassou os
limites dos pedidos

formulados pelo recorrido/autor
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que a pretensão do autor consubstancia-se na extinção do contrato de cartão de crédito consignado sob o argumento de que
fora efetuada contratação diversa da que pretendia
,
uma vez que o seu ânimo, enquanto consumidor, fora a celebração de empréstimo consignado. Pugna, além disso, a declaração de inexistência de débito,

a res
tituição
dos valores descontados,
assim
como
indenização por danos morais.

Com efeito,

é possível
vislumbrar que a sentença
foi
proferida de forma divorciada dos pedidos deduzidos pelo auto
r,
pois afastou a tese de vício de consentimento, ou seja, reconheceu como válida a contratação do cartão de crédito, ou afastou a tese de que o autor pretendeu contratar empréstimo (mútuo bancário) e de ofício promoveu o parcelamento do saldo devedor nos termos de Resolução do BACEN e nesse sentido forçoso reconhecer o julgamento
extra petita,
pois, apesar
de estar assistida por a
dvogado,
a parte não
elaborou qual
quer pedido nesse sentido.

Nesta toada, o
artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, segundo o qual as decisões judiciais limitam-se às questões suscitadas pelas partes no processo
e ainda que o rito concede ao Juízo certa flexibilidade, sobretudo com o uso da equidade
(art. 25 da Lei nº 9.099/95), não se pode aceitar como válida decisão completamente dissociada da causa de pedir, razão pela qual se dá provimento ao recurso para o fim de anular a sentença.

Por
o
utro lado, estando o processo
regularmente
instruído
e em
condições de imediato julgamento,
aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º,
I
I, do CPC,
passando-se
ao
julgamento
da lide.

No caso dos autos,
em que pese as alegações autorais de inexistência de conhecimento quanto à contratação de cartão de crédito
consignado
,
foram exibidos documentos comprobatórios da
formal adesã
o, assim como foi demonstrado, através das faturas, que houve utilização do cartão de crédito para sua finalidade precípua, compras em estabelecidos comerciais,
razões pelas quais, inclusive, o Juízo de Piso afastou a tese do vício de consentimento.

Com efeito, o entendimento
adotado na sentença
foi no sentido de reconhecer a contratação válida, uma vez que a parte autora obteve
ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos.

Desse modo, não se pode acolher a tese de
prática abusiva
porquanto as provas demonstram, sem dúvidas, que a parte
utilizou
o cartão com a finalidade que lhe é própria, ou seja, fez uso do “plástico” para efetuar compras regulares, devendo pagar os respectivos encargos.

Com efeito, em casos semelhantes, este Juízo já firmou entendimento no sentido de invalidar o contrato por vício de consentimento, quando não se faz uso de cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão, que seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para a burla da margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos,
mas este não é o caso dos autos
, pois
o autor
não somente recebeu valor em crédito (saque que não se confunde com empréstimo),
como também realizou compras e por este motivo não se pode acolher a tese de que tenha havido
prática abusiva ou vício de consentimento.

Assim, comprovada a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando-se o uso do cartão de crédito consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento, sendo as cobranças realizadas em

exercício regular do direito do credor (Art. 188, I do Código Civil), não há que se falar em declaração de inexistência de débito, inexistindo ato ilícito indenizável
,
razão pela qual
não merecem prosperar os pedidos constantes da inicial.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe
CONCEDE

PROVIMENTO,
para
anular
a r. sentença impugnada
e no
MÉRITO
julgar
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)